Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-17.2019.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000135-17.2019.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): APELADO: FERNANDA DOS SANTOS ROCHA Advogado(s):DANIEL LIMA FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR.” ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO COMISSIONADO DURANTE O PERÍODO ESTABILITÁRIO, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, OU INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA EM CASO DE INVIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo o direito da autora à reintegração ao cargo comissionado durante o período estabilitário, com pagamento das diferenças remuneratórias, ou indenização substitutiva em caso de inviabilidade, considerando a exoneração de servidora ocupante de cargo comissionado quando já se encontrava grávida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, ocupante de cargo em comissão, tem direito à estabilidade provisória e, consequentemente, à reintegração ao cargo comissionado durante o período estabilitário, com pagamento das diferenças remuneratórias, ou indenização substitutiva em caso de inviabilidade, em razão da exoneração durante o período gestacional; (ii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários sucumbenciais após as alterações constitucionais supervenientes. III. Razões de decidir 3. Comprovado nos autos que a autora se encontrava grávida à época da exoneração, restou caracterizado o direito à estabilidade provisória, mesmo sendo ocupante de cargo comissionado, conforme jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 542, RE 842844). 4. O direito à reintegração ao cargo comissionado durante o período estabilitário, com pagamento das diferenças remuneratórias, ou indenização substitutiva em caso de inviabilidade, é devido, considerando-se os vencimentos devidos desde a data da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 5. Quanto aos consectários legais, aplica-se: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança; (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; (iii) a partir de 10/09/2025, a Taxa Selic com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ressalvada eventual adequação futura em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 6. De ofício, corrigidos os honorários sucumbenciais para o patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com majoração de 2% nos termos do § 11, em razão do não provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão, faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, 'b', do ADCT, sendo devida indenização substitutiva na hipótese de exoneração durante o período gestacional." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, arts. 98, 99, 330, 85, 373 e 1026, §2º; Emenda Constitucional nº 136/2025; Emenda Constitucional nº 113/2021; CC, arts. 389, § único, e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842844 (Tema 542, Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.10.2018; STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 634.093/Distrito Federal, Ministro Celso de Mello; TRF-4 - AC: 50025950520234049999 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2025; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000135-17.2019.8.05.0155, sendo apelante o Município de Macarani e, apelada, Fernanda dos Santos Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, reformando parcialmente a sentença de ofício, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator